Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-51.2019.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-51.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 486.975.751-68 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI - CPF: 257.891.148-73 (APELADO), LARISSA DE ARAUJO ALVES - CPF: 419.213.478-05 (ADVOGADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DESCONSTITUIÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE EVIDÊNCIA –
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR ERRO/DOLO/COAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a relação jurídica entre a requerida e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação.

Para a configuração da simulação se faz necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicado.

Não restando demonstrada a alegada transmissão de direito a pessoa diversa daquela indicada em negócios jurídicos, por meio de cláusulas e pactos não verdadeiros, não há que se falar em nulidade por simulação.

Nos termos do art.171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo e coação, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, consoante art. 178 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA,
contra a sentença, de Id nº 197877274, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Desconstituição de Escrituras Públicas de Compra e Venda e Registro Imobiliário C/C Perdas Indenização por Danos Morais Com Pedido Tutela de Evidência n. 1001039-51.2019.8.11.0039, ajuizada em face de
JUSSEMAR REBULI PINTO E OUTRA,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a incidência do prazo decadencial de 4 anos entre a data do registro imobiliário do instrumento contratual até a data da distribuição desta ação.

Ainda, condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. nº 197877285, a parte recorrente, em apertada síntese, assevera que alienou uma área de terra rural denominada “Sítio Escondido” a seu tio Sebastião Cassia de Almeida, sendo que tal propriedade se encontra em condomínio com a propriedade de seus irmãos, Sr. Sérgio Cassia Oliveira Almeida e a Sra. Edvania de Oliveira Almeida, denominando a área de “Sítio Três Irmãos”.

Afirma que em razão de se tratar de negócio celebrado entre família, não houve a formalização da avença, bem como que a escrituração e desmembramento da área seria realizada posteriormente.

Alega que em julho/2014 houve a alienação do imóvel (Sítio Três Irmãos) por Sergio e Edvania para os apelados (Jussemar e Karina), se fazendo necessário o desmembramento da área em relação a área pertencente à apelante (Sítio Escondido), a qual já havia sido alienada a seu tio Sebastião Cassia de Almeida.

Prossegue afirmando que os apelados lhe pediram para assinar os documentos necessários para a realização da transferência do imóvel e, procedendo de boa fé realizou a assinatura dos documentos, contudo, tendo os apelados procedido à transferência da totalidade da área (sítio Três Irmãos e Sítio Escondido).

Arguiu que a sentença deve ser reformada, não havendo se falar em prazo decadencial, tendo em vista que a parte apelante não realizou qualquer negócio jurídico junto aos apelados. Assevera que o negócio jurídico envolvendo a área de terras objeto da presente ação foi realizado entre os apelados junto a Sergio Cassia de Oliveira e Edvania de Oliveira Almeida.

Assevera que a parte apelada JUSSEMAR reconheceu o direito da parte autora, relativo à fração da área objeto da demanda, devendo ser aplicado o art. 175 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o retorno dos autos para a realização de instrução.

Contrarrazões pelo segundo apelado, no Id. 197877293, pelo desprovimento do recurso.

Já o primeiro apelado, em contrarrazões de Id. 197877294, assevera sua ilegitimidade passiva para a presente demanda, asseverando no mérito que não se opõe ao direito da apelante, porém, que apenas a apelada Karina deve ser compelida a assinar a escritura de devolução do “Sítio Escondido”.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente o recorrido JUSSEMAR REBULI PINTO suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a ilegitimidade passiva, verifico que restou devidamente demonstrada a relação jurídica entre a parte autora e a requerida, consistente na realização de escritura pública de compra e venda da área objeto da presente demanda, sendo esta a parte legítima para figurar na ação.

Assim,
rejeito
a preliminar vindicada.

Atinente o mérito, faz-se necessário um breve intróito histórico dos fatos para melhor elucidar a celeuma processual.

Extrai-se dos autos que a área de terras objeto da presente ação, decorre da ausência de desmembramento das áreas denominadas sítio “Três Irmãos” e “Sítio Escondido”, sendo a primeira área pertencente à apelante e a segunda área pertencente a Sérgio Cassia Oliveira Almeida e Edvania de Oliveira Almeida.

A apelante ajuizou a ação originária alegando que alienou em favor do seu tio Sebastião Cassia de Almeida a área de terra denominada “Sítio Escondido”, porém, sem formalização de contrato de compra e venda ou desmembramento da área.

Alegou que, Sérgio Cassia Oliveira Almeida e Edvania de Oliveira Almeida, proprietários da área denominada sítio “Três Irmãos”, alienaram tal sítio em favor dos apelados, porém,
em decorrência de simulação dos compradores, ora recorridos, fora realizada a transferência da integralidade da área, sem o desmembramento do “Sítio Escondido”, de propriedade da apelante e, já alienado para seu tio Sebastião Cassia de Almeida
.

Afirmou que a transferência da integralidade da área em favor dos apelados decorreu de simulação, tendo em vista que assinou sem ler os documentos que possibilitaram a transferência da integralidade da área.

O juízo monocrático prolatou sentença que reconheceu a decadência, em razão da incidência do prazo decadencial de 4 anos entre a data do registro imobiliário do instrumento contratual até a data da distribuição desta ação.

Em suas razões recursais, a apelante defende a inocorrência de decadência, vez que, se trata de simulação do negócio jurídico, o que, inclusive, representaria a nulidade do registro efetivado na matrícula do imóvel objeto da lide, dada a simulação quando efetivada na transmissão da propriedade.

Pois bem.

Segundo o que se colhe dos autos, sustenta a autora apelante a existência de uma transferência simulada, haja vista que a propriedade adquirida pelos apelados, não englobava a área de terras denominada “Sítio Escondido”.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, a simulação
"é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado"
(Teoria Geral do Direito Civil, Campinas: RED Livros, 1999, p. 294).

Já na obra de Pablo Stolze:

“Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra- se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este se ajusta de livre vontade com o declaratório para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.

Trata-se, pois, de um vício social, que, mais do que qualquer outro defeito, revela frieza de ânimo e pouco respeito ao ordenamento jurídico” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral - São paulo: Saraiva Educação, 2019. 21ª Ed. p. 517).

O dispositivo de regência do instituto da simulação se encontra esculpido no art. 167 do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Nota-se que para a configuração da simulação é necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicada.

Entretanto, assim como o juízo monocrático, entendo que os fatos trazidos na inicial, em verdade, não se tratam de simulação, mas sim de erro e, quando no muito, de dolo ou lesão.

É assim, porque, a própria parte apelante assim sustenta na inicial,
in verbis
:

“Sendo assim, Jussemar e Karina, sob o pretexto de “desmembrar a área adquirida” da área da requerente,
colheram sua assinatura em diversas ocasiões, inclusive em festas familiares e no seu local de trabalho, alegando que necessitavam desmembrar tais áreas. A requerente, munida de extrema boa fé assinava tais documentos sem proceder à leitura, por inteira confiança de que o declarado era verdadeiro
.”

E, ainda:

“Eis que o
dolo e a lesão aos direitos da requerente estão configurados, pelos atos realizados na transferência efetivada indevidamente, posto que a requerida, mesmo depois de inúmeras tentativas de diálogo e até de reconhecer o erro praticado, continua se negando a devolver o que não lhe pertence, causando um prejuízo inquestionável ao direito da requerente
.”

Como bem apontado pelo juízo monocrático, a apelante não comprovou a existência ou qualquer indício de simulação do negócio, mesmo porque consentiu que os apelados escriturarem o imóvel em seu favor, ao simplesmente assinar os documentos sem ler.

No mais, verifico que o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico previsto no art. 178 do Código Civil se opera no caso em comento.

Para melhor elucidar transcrevo o artigo citado, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico...”

É assim, porque não fosse a celebração do contrato ocorrido no dia 21/07/2014, o registro do “instrumento particular de compra e venda de imóvel com efeito de Escritura pública com utilização de recursos oriundos de grupo de consórcio e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia” em 05/12/2014, verifico que a apelante tomou conhecimento da escrituração em nome dos apelados em 03/01/2015, conforme certidão de inteiro teor e ônus do imóvel, trazida no Id. 197876674, vejamos:

Como a ação declaratória de nulidade foi proposta em 27/11/2019 (Id. 197876670), mais de 04 (quatro) anos após a celebração da avença e da ciência da transferência do bem, verifico que se operou a decadência do prazo para propor a demanda originária.

Neste sentido, tem posicionado nosso E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO DE SIMULAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO DIA EM QUE SE REALIZAR O CONTRATO QUE SE PRETENDE ANULAR AO FUNDAMENTO DA SIMULAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178, § 9º, inciso V, "b", do CC/1916 E DO ARTIGO 178 do CC/2002 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
No caso vertente, como existe alegação de vício no contrato de compra e venda realizado (negócio jurídico), o prazo decadencial encontra-se retratado no art. 178 do Código Civil Brasileiro, que assim preceitua: Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.2.
A escritura pública de compra e venda inquinada do vício da simulação, foi celebrada em 06/06/2000, conforme prova o registro R-5-11.747 da matrícula constante e fls. 25, passando então a fluir o prazo prescricional nessa data. 3. Assim sendo, verifica-se que na data em que a ação foi distribuída pelo autor, 10/03/2006, a prescrição de 4 (quatro) anos já havia se aperfeiçoado, uma vez que a data fatal foi 05/06/2004.4.
Portanto, a pretensão do autor de anular a escritura pública de compra e venda com fundamento no vício da simulação, já estava prescrita quando ele distribuiu a ação
.”
(N.U 0000309-98.2003.8.11.0045, Ap 23773/2015, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 08/02/2018) -grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA EM PARTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA – PARTE AUTORA (ART. 333, I DO CPC/73) – NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 166 DO CÓDIGO CIVIL – ANULABILIDADE DAS AVENÇAS – DECADÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NOS DEMAIS (ART 171 DO CÓDIGO CIVIL) – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS INDEVIDAMENTE – PRESCRITOS – ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a decisão impugnada é proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Se a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido de outra ação que está em curso, configura-se a litispendência, ainda que parcial. Os contratos de empréstimos contraídos de pessoa física e/ou jurídica para aquisição de insumos agrícolas por grandes produtores rurais, alocados na prática de atividade produtiva, não incide do Código de Defesa do Consumidor, sendo, pois, inaplicável a inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º da legislação consumerista. O ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem alega e deve ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita promovida pelo credor (art. 333, I do CPC/73).O negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166 do Código Civil).
O prazo para se pleitear a anulação de negócios jurídicos é de 04 (quatro) anos nos termos do art. 178 do Código Civil, sendo considerados prescritos os que forem requeridos posteriormente. A anulação do negócio jurídico, somente poderia ser acolhida se a parte autora, mediante robusto meio de prova, demonstrasse a existência de algum vício decorrente de erro, dolo, coação, simulação ou fraude por parte do credor (art. 171 do Código Civil).
O prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil, de acordo com o artigo 206, §3º do Código Civil atual é de 3 (três) anos. Não há que se falar em error in procedendo e/ou error in judicando quando o Magistrado a quo aprecia as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos, obedecendo as normas processuais, aplicando a lei e analisando as provas dentro dos parâmetros que regem as matérias insurgidas pelas partes. A condenação em litigância de má-fé se mostra necessária quando praticado pela parte uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil, bem como que a conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. Para a caracterização do prequestionamento, não há necessidade de se mencionar todos os atos normativos suscitados pelas partes nas razões recursais”.
(N.U 0004808-47.2006.8.11.0037, Ap 103781/2014, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) - grifei.

Ainda, tenho pela inaplicabilidade do art. 175 do Código Civil, ao caso em comento, vez que, a escrituração ocorreu em nome de JUSSEMAR REBULI PINTO e KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI, ao passo que esta última não realizou a confirmação do suposto negócio anulável, nos termos do art. 172 do Código Civil.

Por fim, em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.

Por todo o exposto, é de rigor a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024